Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SMARTWATCH. TRINCO NO DISPLAY. ENTRADA DE ÁGUA. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURADO. USO INADEQUADO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em seu recurso, sustenta a existência de dano material e dano moral. Colaciona jurisprudência.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o defeito apresentado pelo aparelho do autor decorreu por uso inadequado ou vício oculto, a configurar danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do Direito do Consumidor.
5. Sobressai dos autos que o autor adquiriu um smartwach da requerida em 16/05/2022 e que, a partir de 27/03/2024, fora da garantia, o produto apresentou defeito, tendo sido encaminhado para assistência técnica autorizada da requerida. A assistência técnica gerou a ordem de serviço de ID 67289889, em que consta como observações que o produto apresentava riscos, “gab” com marcas e display com pequeno trinco. O áudio da conversa do autor com a assistência técnica evidencia que o problema apresentado pelo relógio pode ter sido ocasionado pelo trinco no display (ID 67289895). Com efeito, apesar de o autor alegar que o trinco era pequeno, é evidente que, por menor que seja, é porta de entrada de água no aparelho, ainda que este seja a prova d ́água.
6. O artigo 18 do CDC dispõe que “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Contudo, no caso, como pontuado na sentença, não há que se falar em vício oculto, porquanto o trinco no display, causado pelo uso inadequado do produto, pode ter causado a oxidação de suas peças internas.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorário advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.